Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A impugnação ao cumprimento de sentença consiste em incidente processual cujo acolhimento (integral ou parcial) enseja a estipulação de honorários quando repercutir diretamente na execução, especialmente no valor do crédito executado, para extingui-lo ou reduzi-lo. Induz, portanto, ao reconhecimento da sucumbência do exequente e em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
2. Declarada a inconstitucionalidade de lei (em atenção ao alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença), que resultou apenas na alteração da forma como a dívida deveria ser paga (RPVs submetidos ao teto de dez salários mínimos), mas que não reduziu o montante executado, tampouco extinguiu o procedimento executivo, enseja o não cabimento da condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Agravo de instrumento desprovido.